Tribunal: TJDFT
Processo: 0730373-69.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0730373-69.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: FONTENELE E GUALBERTO ASSESSORIA E COBRANCA EIRELI - ME AGRAVADO: MARIA DA GLORIA PEREIRA DOS SANTOS DECISÃO FONTENELE E GUALBERTO ASSESSORIA E COBRANÇA EIRELI-ME interpôs agravo de instrumento, com pedido de concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo, da r. decisão (Id. 103453726, autos originários) que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e determinou o recolhimento das custas iniciais, sob pena de indeferimento da inicial, in verbis: “A parte exequente requer o benefício da gratuidade de Justiça, juntando documentos no ID retro. Todavia, da análise dos documentos trazidos pela parte autora, verifica-se a inexistência da situação de miserabilidade financeira que a impeça de arcar com as custas processuais, que são módicas. Assim, o indeferimento do pedido de gratuidade judiciária é medida que se impõe. Ante o exposto, indefiro o pedido de gratuidade de justiça à parte exequente, pelo que determino o recolhimento das custas iniciais, no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento da inicial. Int.” Afirma a exequente que não possui condições de arcar com as custas e despesas processuais, sem que isso afete a sua continuidade. Assevera que os documentos juntados demonstram a situação de hipossuficiência econômica, sendo que o indeferimento do pedido de concessão dos benefícios da gratuidade justiça viola o seu direito de ação. Argumenta que o novo CPC dispõe como presunção a veracidade da alegação de hipossuficiência, o que só pode ser afastada com a demonstração certa e precisa de prova cabal em contrário que ateste não ser a parte detentora dos requisitos para a concessão do benefício. Requer a concessão da antecipação da tutela recursal para deferir o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, ou, alternativamente, seja concedido o efeito suspensivo para sobrestar a r. decisão agravada até o julgamento do mérito do agravo. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a r. decisão agravada para deferir o pedido de concessão da gratuidade de justiça. É o breve relatório. Decido. Para a concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Já para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC/2015. Com a vigência do CPC/2015, a gratuidade de justiça passou a ser disciplinada nos seus arts. 98 a 102. Ainda, o inc. III do art. 1.072 revogou expressamente os arts. 2o, 3o, 4o, 6o, 7o, 11, 12 e 17 da Lei 1.060/50. Nesses termos, a matéria deve ser analisada consoante a CF, as normas do CPC e da Lei 1.060/50, na parte não revogada, no que não contrariar o CPC. O art. 98, caput, CPC dispõe: “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade de justiça, na forma da lei.” Em relação à insuficiência financeira, disciplina o art. 99, §3o, do CPC: “Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência financeira deduzida exclusivamente por pessoa natural.” Em relação à pessoa jurídica, a Súmula 481 do e. STJ disciplina que: “faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais". Na presente demanda, verifica-se pela declaração e informações socioeconômicas e fiscais (id. 29208166) que a agravante-exequente efetuou pagamentos ao sócio da empresa no valor de R$ 72.972,00 no ano de 2020, situação incompatível com a alegada hipossuficiência jurídica. A certidão simplificada emitida pela Junta Comercial e juntada aos autos (id. 103265002, autos originários) demonstra que a agravante-exequente possui um capital integralizado de R$ 80.000,00. Portanto, a situação econômica constatada não condiz com a alegada hipossuficiência. Além disso, o extrato bancário apresentado (id. 29208169) não comprova, por si só, a alegada impossibilidade para arcar com as custas processuais. A alegação da agravante-exequente de que o indeferimento da gratuidade de justiça viola o seu direito de ação não é o bastante para a concessão do benefício, uma vez que o valor das custas processuais deste e. TJDFT estão entre as menores do país. Desse modo, não está evidenciada pelos elementos dos autos a alegada ausência de condições financeiras da agravante-exequente em arcar com as despesas do processo, sem que isso prejudique o exercício de suas atividades. Em consequência, não está configurada a probabilidade do direito ou de provimento do recurso quanto à concessão da gratuidade de justiça. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal e o efeito suspensivo. Dispensada a intimação da agravada-executada, pois a petição inicial nem sequer foi recebida. Intime-se. Oficie-se. Decorrido o prazo, retornem os autos conclusos. Brasília - DF, 22 de setembro de 2021. VERA ANDRIGHI Desembargadora